Tribunal: TJMT
Processo: 1000068-46.2022.8.11.0044
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000068-46.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADILSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 925.277.521-87 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DOENÇA OCUPACIONAL – QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA – INEXIGIBILIDADE DE CARÊNCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO INICIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA NA VIA ADMINISTRATIVA – PRECEDENTES DO STJ – FIXAÇÃO DE TERMO FINAL – NÃO OBRIGATORIEDADE – LAPSO TEMPORAL SUGESTIVO – NECESSIDADE DE POSTERIOR AVALIAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – PREVISÃO NO ARTIGO 60, § 10, DA LEI N.° 8.213/91 – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
Assim, reconhecido por prova pericial que a incapacidade é temporária, não é possível a concessão da aposentadoria por invalidez.

2. Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.° 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado, quando for o caso, o período de carência.

3. Demostrado por meio de perícia judicial que o segurado encontra-se incapacitado parcialmente para o exercício da atividade que desempenhava, faz jus à percepção do benefício de auxílio-doença, com a sua inclusão em processo de reabilitação profissional.

4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial do reestabelecimento do auxílio-doença deve recair no dia seguinte ao da cessação indevida do benefício.

5. Embora o artigo 60, § 8°, da Lei n.° 8.213/91 estabeleça que, sempre que possível, deve ser fixado termo final para o benefício de auxílio-doença, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, há casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar em obrigatoriedade de termo para cessação da benesse concedida na via judicial.

6. Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

7. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por ADILSON FERREIRA DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, nos autos de n.° 1000068-46.2022.811.0044, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consoante dispositivo lançado nos seguintes termos (ID. 206724244):

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por ADILSON FERREIRA DOS SANTOS, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em s
í
ntese, ser portador(a) de

lesões do ombro; síndrome do manguito rotador; tendinite bicepital, lhe impedindo de trabalhar.

Com a inicial vieram documentos.

Laudo pericial judicial juntado no id n. 88990072.

Devidamente citada, a parte requerida ofereceu contestação no id n. 92070682, requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma vez que a parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para a percepção do benefício.

Impugnação à contestação no id n. 94569478.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de benefício por incapacidade.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito.

Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes do Regulamento da Previdência Social.

A concessão de benefícios por incapacidade está regulamentada nos artigos 43 e 71 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, veja-se:

Art. 43. A aposentadoria por incapacidade permanente, uma vez cumprido o período de carência exigido, quando for o caso, será devida ao segurado que, em gozo ou não de auxílio por incapacidade temporária, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, que lhe será paga enquanto permanecer nessa condição

Art. 71. O auxílio por incapacidade temporária será devido ao segurado que, uma vez cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, conforme definido em avaliação médico-pericial.

Ademais, a parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 29, I, do Decreto supramencionado, ou seja, necessita comprovar 12 (doze) contribuições mensais anteriores ao requerimento do benefício, ressalvadas as hipóteses de dispensa do período de carência estabelecidas pelo artigo 30 do Decreto nº 3.048/99.

Dispõe, outrossim, o artigo 13 do supracitado Regulamento da Previdência Social que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo de tempo, no denominado “período de graça”.

Infere-se, portanto, que para fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos:
a)
ostentar a qualidade de segurado;
b)
cumprimento do período de carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no artigo 30 do Decreto nº 3.048/99;
c)
incapacidade temporária ou permanente que impeça o exercício das atividades laborais.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR RURAL. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUTORA JOVEM. HIPÓTESE DE AUXÍLIO-DOENÇA. REABILITAÇÃO. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, e 39, I, da Lei 8.213/91; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e total) para atividade laboral. Verificada na perícia judicial a incapacidade parcial e permanente para atividades rurais, mas com possibilidade de reabilitação para outras atividades laborais que não exijam esforço braçal, se tratando de pessoa jovem e diante da possibilidade de reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se inviável a concessão da aposentadoria por invalidez devido a não comprovação da incapacidade laborativa total e permanente. Assim, considerando os documentos apresentados, bem como a conclusão da perícia médica judicial quanto à incapacidade do autor, tenho como presentes os requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-doença, nos termos dos arts. 59 e ss. da Lei nº. 8.213/91. Apelação desprovida. (TRF-1 – AC 0005219-37.2016.4.01.3308, DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL PAULO, SEGUNDA TURMA, PJe 05/09/2022 PAG).

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACITAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. 1. Para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez estabelece o art. 42 da Lei 8213/91 a necessidade de preenchimentos dos seguintes requisitos: a) condição de segurado, b) incapacidade total e permanente e c) carência de 12 contribuições mensais, salvo as exceções legais. O auxílio-doença exige incapacidade total e temporária, para o exercício de sua atividade laborativa, ou permanente, mas suscetível de reabilitação para o exercício de outra profissão. 2. O laudo médico perical apontou ser a autora, 55 anos atualmente, do lar, portadora de aderência do peritônio pélvico pós procedimento, em razão de cirurgia realizada em 2007, constatando incapacidade no período pós cirúrgico, mas ausência de incapacidade atual. 3. Ante a ausência de incapacidade, não há como acolher a irresignação recursal da parte autora, mantendo-se a sentença de improcedência. 4. Recurso da parte autora desprovido. 5. Honorários majorados, fixados em R$ 550,00, suspensos por força do art. 98, parágrafo 3º do CPC. (TRF-1 – AC 0004350-84.2018.4.01.9199, JUÍZA FEDERAL CAMILE LIMA SANTOS, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, PJe 22/08/2022 PAG.).

Cumpre ressaltar que, no caso do benefício de auxílio por incapacidade temporária, não tendo sido possível estabelecer, na perícia, a data provável de término da incapacidade, a data de cessação do benefício (DCB) deverá ser em 120 (cento e vinte dias), em obediência à disposição do artigo 78, § 4º, do Decreto nº 3.048/99, sem prejuízo de pedido administrativo de prorrogação do benefício caso a condição incapacitante se estenda.

No caso
sub judice
, verifico que, apesar de caracterizada a incapacidade laboral, não restou demonstrada a qualidade de segurado da parte requerente na data de início da incapacidade (DII), haja vista que, não havendo o perito judicial identificado a DII, o termo inicial desta seria a data da realização da perícia médica e, naquela data, a parte autora já havia perdido a qualidade de segurado. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. NULIDADE PERÍCIA MÉDICA. PRECLUSÃO. ATENDIMENTO REALIZADO PELO SUS NÃO CARACTERIZA IMPARCIALIDADE DO PERITO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RURAL. REQUISITOS PRESENTES. CONDIÇÃO DE SEGURADO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE LABORAL. DATA INICIAL DO BENEFÍCIO CONTADA DO LAUDO PERICIAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (...). 10. No que tange à data do início do benefício, considerando que não foi possível, no momento da perícia, estabelecer a data do início da incapacidade, deve ser considerada o momento de sua realização (04/03/2015), conforme precedentes desta Corte (AC 0053295-10.2015.4.01.9199, rel. Juiz Federal SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, 1ª Câmara Regional Previdenciária da Bahia, e-DJF1 21/11/2018). 11. Apelação do INSS parcialmente provida, para ficar a data inicial do benefício a data realização da perícia (04/03/2015). (TRF-1 - AC: 00274402420184019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, Data de Julgamento: 29/05/2019, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 03/07/2019).

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA. BENEFÍCIO DEVIDO. DIB. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. (...). 5. Nos termos do art. 43, da Lei n. 8.213/91, a DIB será a data do requerimento administrativo ou o dia imediato ao da cessação do auxílio-doença. Não havendo, será a data da citação ou a data do laudo médico pericial. Hipótese dos autos em que o expert não precisou a data da incapacidade (resposta ao quesito 1 do juízo), assim, a data do início do benefício deve ser fixada na data da realização da perícia médica judicial, realizada em 17/06/2016, e não na data do requerimento administrativo (30/03/2015 - fls. 35). Sentença reformada no ponto. 6. (...). (TRF-1 – AC 0036149-82.2017.4.01.9199, JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 13/11/2020 PAG.).

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SAFRISTA. QUALIDADE DE SEGURADO. PERÍODO DE GRAÇA. CARÊNCIA. CNIS. PERÍCIA JUDICIAL. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. DII CONTROVERSA. QUALIDADE DE SEGURADA MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. (...). 3. A apelante alega que não foi apresentada justificativa razoável para que a DII fosse fixada na data da perícia, 24/08/2016. Todavia, verifico que o perito, em resposta ao quesito 2 (dois) e 12 (doze) do réu, afirmou não ser possível a fixação da data de início, em razão da ausência de dados suficientes para tal; sendo a conclusão do perito compatível com o entendimento jurisprudencial acerca da utilização da data da perícia para fixação da data do início do benefício - DIB, na falta de outros elementos que permitam a estipulação de forma diversa. Não há fundamento para fixar a DII conforme pretende a apelante, na data do requerimento administrativo, principalmente considerando que o documento médico juntado com a inicial se refere a diagnóstico de outra patologia, diferente da encontrada pelo ilustre expert. 4. Quanto à manutenção da qualidade de segurada, as cópias de CTPS às fls. 14/18 constituem prova do exercício da atividade, sendo que a periodicidade do labor é comprovada pelo próprio CNIS da autora (fls. 35/39). O último registro de trabalho em safra é referente ao mês de junho de 2015. Sendo assim, a incapacidade foi fixada para data posterior ao decurso de mais de 12 (doze) meses desde a última contribuição. Portanto, a condição de segurada da autora seria mantida até 15 de agosto de 2016, prazo final para o recolhimento da contribuição; tendo o perito do juízo fixado a data do início da incapacidade na data do exame percial, 24 de agosto de 2016. A diferença de meros 9 dias, assim, justificou a sentença de improcedência. 5 Ocorre que há elementos nos autos, inclusive originados da perícia médica do Apelado, indicando que a autora padecia de gonartrose (artrose do joelho), ainda que sem vinculá-la à psoríase. A petição inicial contém laudo radiológico informando que a autora aparenta osteoartrose, em 12/06/2015; o que é mencionado no documento médico de fls. 22, datado de 22/09/2015, que refere queixa de dor em joelho direito de longa data, com laudo de Rx (12/06/2015) compatível com quadro de osteoartrose. Os elementos dos autos informam que a Autora, portanto, não teve sua incapacidade laboral iniciada após a perda da qualidade de segurada, no decurso de poucos dias. Assim, embora não exista elementos para fixação de DIB em data anterior, e mesmo para fixação da DII, é certo que a Apelante mantinha a qualidade de segurada quando incapacitada, não sendo plausível que se indefira o benefício por esse fundamento. 6. Cabível, assim, a reforma da sentença recorrida, para condenação do INSS a conceder e manter, em favor da Apelante, o benefício aposentadoria por invalidez, com DIB na data da perícia médica, invertendo-se os ônus da sucumbência. 7. Apelação da autora a que se dá parcial provimento. (TRF-1 - AC: 00006968920184019199, Relator: JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/12/2020, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA).

Consoante às lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações.

Ante o exposto e por tudo o mais que nos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo o processo.

Isento de custas e despesas processuais, ante ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do diploma processual.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que as provas constantes do processado sinalizam que a parte apelante estava incapaz para o trabalho quanto ainda detinha a qualidade de segurada.

Pontua, nesse contexto, que a invalidez da parte apelante sobreveio no período em que se encontrava efetuando recolhimentos para a previdência social, tanto que percebeu auxílio-doença, pelos mesmos fatos, em períodos antecedentes.

Apregoa, outrossim, que além da incapacidade declarada pelo perito, devem ser consideradas outras circunstâncias do caso concreto, “
tais como grau baixo de escolaridade, idade avançada, atividade laboral anterior e as limitações atribuídas pela doença, conclui-se que o apelante possui incapacidade infactível de reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, “
para reformar a sentença recorrida no sentido de conceder a favor do apelante
o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez
, pagando os atrasados da aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do auxilio doença qual seja 31/03/2004, conforme exposto na exordial,
S U B S I D I A R I A M E N T E
, caso os Nobres Julgadores não entendam não ser de direito o petitório supra, o que expendemos meramente a título de argumentação, que se conceda em favor do apelante o benefício previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA, nos termos do artigo 59 também da Lei n. 8.213/91, tendo como termo inicial para contagem dos atrasados a data da cessação do auxílio doença 31/03/2004 até a última parcela anterior a implantação definitiva do benefício ora pleiteada
”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 206724249).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 207674657).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por ADILSON FERREIRA DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, nos autos de n.° 1000068-46.2022.811.0044, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (APOSENTADORIA POR INVALIDEZ)
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por meio da qual requer seja “
julgada
TOTALMENTE PROCEDENTE
, para ser declarado o direito de
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
nos termos do artigo 42 da Lei n.º 8.213/91, e bem assim, incluí-lo no rol de segurados beneficiários, nos termos do artigo 33 da Lei 8.213/91, em prestações contínuas, vencidas e vincendas, incluindo abonos anuais e 13º salário, referente à gratificação natalina (cf. art. 40 da mesma Lei),
no valor mensal correspondente à 100% das contribuições realizadas e à remuneração do autor, pagando os atrasados da aposentadoria desde a data em que houve, a cessação do auxílio-doença, qual seja, 30/09/2013 até a última parcela anterior a implantação definitiva do benefício ora pleitead
o;
S U B S I D I A R I A M E N T E
, caso Vossa Excelência entenda não ser de direito o petitório supra, o que expendemos meramente a título de argumentação, que se conceda em favor do autor o benefício previdenciário de
AUXÍLIO-DOENÇA
, nos termos do artigo 59 também da Lei n. 8.213/91
” (ID. 206724207).

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu pela incapacidade laboral da parte apelante, de forma temporária e parcial (ID. 206724235).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido (ID. 206724244).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Ainda, consoante o artigo 59, da mesma Lei, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2º Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3º O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4º A suspensão prevista no § 3º deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5º Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6º Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7º O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8º O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

A respeito da qualidade de segurado, o artigo 11, da Lei n.° 8.213/91, estabelece que são segurados obrigatórios da Previdência Social, como empregado, dentre outros, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado,
in verbis
:

“Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

I - como empregado:

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado”.

Uma vez adquirida a referida qualidade, o artigo 15, da referida lei, estabelece as circunstâncias em que esta será mantida. Confira-se:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”.

Além disso, sabe-se que os benefícios previdenciários são regidos pelo princípio do

tempus regit actum
, isto é, são aplicáveis as disposições legislativas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício, conforme assente no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.6.2017. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ÓBITO OCORRIDO EM DATA POSTERIOR À EC 41/2003. DIREITO DA PENSIONISTA À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 129/1994 e 412/2008. REEXAME. SÚMULA 280/STF.

1.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada no sentido de que, em matéria previdenciária, se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Aplicação da máxima tempus regit actum.
2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a verificação da ofensa à Constituição Federal depender do reexame das regras estaduais para concessão de aposentadoria e pensões aos seus servidores. Incidência da Súmula 280/STF. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incidência da Súmula 512 do STF”.

(STF - AgR RE: 1047407 SC - SANTA CATARINA 0311263-19.2015.8.24.0023, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/04/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-093 07-05-2019). (Grifo nosso).

Para tanto, a análise quanto a existência ou não da qualidade de segurado e preenchimento do requisito da carência, quando exigido, deve levar em consideração a data de implantação do benefício que, no caso da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve corresponder à data em que o auxílio-doença foi cessado ou à data do requerimento administrativo. Confira-se:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO REGIONAL. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO À DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE FIXADA NA DATA DO LAUDO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDA DE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral, o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

2. No caso, o Tribunal de origem definiu o termo inicial do benefício a contar de 03/07/2012, sob o fundamento de que o laudo pericial comprovou que o início da incapacidade ocorrera somente nesta data, inexistindo nos autos provas da inaptidão do demandante à época da cessação do benefício anterior. Ressalte-se que o início do benefício não foi estabelecido na data da juntada do laudo aos autos, mas naquela em que comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial nesse ponto. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

4. Agravo interno do particular que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1.883.040/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021.). (Grifo nosso)

“PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.

1. Extrai-se do acórdão objurgado e dos termos do Recurso Especial que o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que
o termo inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo
e, apenas na ausência deste, a partir da citação.

2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial”.

(AREsp n. 1.522.367/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 25/10/2019). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO OU, NA AUSÊNCIA, DATA DA CITAÇÃO DO INSS. ACÓRDÃO QUE FIXOU COMO DIB A DATA DA PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA E SUMULADA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem estabeleceu erroneamente como data do início do benefício da aposentadoria por invalidez a data da perícia realizada, mesmo estando claro nos autos que "houve requerimento administrativo, último formulado em 26⁄08⁄2008" (fl. 309, e-STJ).

2. A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário. Ainda que assim não fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS.

3. A Corte de origem, portanto, falhou gravemente, na medida em que afastou a aplicação tanto da lei - art. 43, § 1º, a, da Lei 8.213⁄1991 - quando da jurisprudência sólida do STJ, que tem orientação sumulada aplicável ao caso - Súmula 576⁄STJ.

4. Recurso Especial provido para declarar como data de início do auxílio previdenciário em questão a data do requerimento administrativo, com os consequentes pagamentos retroativos devidos”.

(REsp 1791587⁄MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26⁄02⁄2019, DJe 08⁄03⁄2019). (Grifo nosso).

No pressuposto fático, a despeito da conclusão do magistrado singular, no sentido de que o perito judicial não indicou a data precisa do início da incapacidade, o que lhe permitiria defini-la a partir da data da perícia, mister salientar que esta não tem força constitutiva, mas sim declaratória, de modo que deve ser apreciada conjuntamente com todo o acervo probatório.

Nesse contexto, da análise dos documentos apresentados, notadamente os laudos médicos, inclusive utilizados pelo perito, verifica-se que as enfermidades incapacitantes são anteriores ao ano de 2015, como reconheceu o
expert
e, inclusive, fundamentaram a concessão de benefício acidentário por incapacidade temporária, na via administrativa, pelo período compreendido entre

13.08.2015 e 15.03.2016 (ID. 206724210).

Naquela ocasião, conforme consta do
Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS da parte apelante, esta ostentava a qualidade de segurada da previdência social, diante do vínculo empregatício com a MARFRIG GLOBAL FOODS S.A., vigente até 03.2019.

Outrossim, mister salientar que na linha de entendimento firmada pela Corte Superior,
o laudo pericial não serve como parâmetro para a fixação do termo inicial de aquisição de direitos, na medida em que apenas tem o condão de nortear tecnicamente o livre convencimento do magistrado quanto à existência, ou não, da incapacidade laboral. Veja-se:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU, CASO INEXISTENTE, NA DATA DA CITAÇÃO.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do NAIR VENDRAMINI DE CAMPOS - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença.

II -
De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo e, na sua ausência deste, a partir da citação
. Entende-se, ainda, que o laudo pericial não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos, mas apenas norteia o livre convencimento do juiz quanto aos fatos alegados pelas partes. Precedente: REsp n. 1.475.373⁄SP, Rel.

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19⁄4⁄2018, DJe 8⁄5⁄2018; REsp n. 1.714.218⁄RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27⁄2⁄2018, DJe 2⁄8⁄2018; AgInt no REsp n. 1.601.268⁄SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23⁄6⁄2016, DJe 30⁄6⁄2016; e AgRg no REsp n. 1.221.517⁄SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 26.9.2011.

III - Recurso especial provido para fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo”.

(REsp 1714507⁄SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13⁄11⁄2018, DJe 21⁄11⁄2018). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu que "a perícia médica não definiu a data da incapacidade e não há nos autos elementos que comprovem que à época da cessação do benefício a autora encontrava-se incapacitada. Portanto, o beneficio deve ser concedido a partir da data do laudo médico" (fl. 188, e-STJ).

2. É firme a orientação do STJ de que o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos. Com efeito, segundo a hodierna orientação pretoriana, o laudo pericial serve tão só para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1799200⁄MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11⁄04⁄2019, DJe 31⁄05⁄2019). (Grifo nosso).

Dessa maneira, vislumbra-se como presente a qualidade de segurada da parte apelante, na medida em que o termo inicial de eventual benefício a ser concedido remonta à data da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, qual seja 15.03.2016, quando ainda se encontrava vigente o vínculo empregatício, o que a torna contribuinte obrigatória do RGPS.

No que tange à carência, tratando-se de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, a perícia médica realizada em primeira instância reconheceu a incapacidade parcial e temporária do segurado para o exercício do labor. Veja-se (ID. 206724235):

“4. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se a presença de incapacidade laboral atual, de forma temporária e parcial, há limitações de força e movimentos de forma simétrica nos ombros, queixa de dor aos mínimos esforços
. Diagnósticos de: Lesões do ombro CID 10 – M75; Síndrome do manguito rotador CID 10 – M75.1; Tendinite bicepital CID 10 – M75.2.

Conclui-se a impossibilidade atual de exercer atividades laborais habituais sem prejuízo a doença, as patologias acometem os ombros e podem ser tratadas de forma a recuperar a capacidade laboral a depender da resposta ao tratamento, sugiro nova avaliação em 8 meses
. No exame de RNM do ombro está indicado a patologia de graduação leve (indicado pela seta vermelha) sem outros achados de gravidade.

5. RESPOSTA AOS QUESITOS

5.1 – QUESITOS RÉ:

a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

R: Vide corpo do laudo.

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

R: Diagnósticos de: Lesões do ombro CID 10 – M75; Síndrome do manguito rotador CID 10 – M75.1; Tendinite bicepital CID 10 – M75.2.

c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

R: Doença de origem multifatorial, degenerativa, com provável concausa por anos de trabalho braçal.

d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

R: Não há relação direta, provável concausa.

e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

R: Não há relação.

f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R: Incapacidade parcial e temporária
, exame físico que comprovou prejuízo funcional dos ombros.

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? Considerando: incapacidade total = incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial = incapacidade, ao menos, para a atividade habitual (STJ – RESP 501.267 – 6ª T, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF-2 – AC 2002.02.01.028937-2 – 2ª T, rel. para o acórdão Sandra Chalu, DJ 27.6.08); incapacidade permanente = sem prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = com prognóstico de recuperação.

R:
Parcial e temporária
.

h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a).

R:
Não há como precisar, porém a doença do ombro já existia em 2015, comprovada por exame de USG juntado aos autos
.

i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

R: Não há como precisar, sem realizar exame físico em data retrograda. Os sintomas poder ter variado e assim acompanhado a incapacidade.

j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

R: Provável progressão das doenças inflamatórias, não há como precisar sem realizar exame físico em data retrograda.

k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.

R: Não há como precisar.

l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

R: Sim, para todas as atividades que não envolvam a prática de esforços físicos e repetitivos, como atividades intelectuais
.

m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?

R: Prejudicado.

n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?

R: Vide corpo do laudo.

o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?

R: Vide corpo do laudo. Não há indicação, no momento, de tratamento cirúrgico.

p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?

R: Aproximadamente 8 meses.

q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.

R: Serão acrescidos a seguir.

r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso afirmativo.

R: Prejudicado.

5.2 – QUESITOS AUTOR:

1 - O autor é portador de alguma enfermidade, doença ou limitações de ordem física ou mental? Quais?

R: Diagnósticos de: Lesões do ombro CID 10 – M75; Síndrome do manguito rotador CID 10 – M75.1; Tendinite bicepital CID 10 – M75.2.

2 – Se o autor se queixa de alguma dor crônica no ombro, braço, perna, quadril, mão ou coluna?

R: Vide corpo do laudo.

3 – O autor possui condições físicas para o trabalho? E para o labor rural?

R: Não, foi identificado incapacidade laboral.

4 – Se o autor durante toda a sua vida de trabalho sempre exerceu atividade que necessitasse de habilidade e esforço físico de um modo geral?

R: Vide corpo do laudo.

5 - Tais doenças ou limitações impedem o exercício de atividades que requeiram esforços físicos continuados?

R: Sim.

6 - Tais doenças ou limitações são graves?

R: Não.

7 - Em caso positivo na resposta anterior, a gravidade da doença é de caráter irreversível?

R: Prejudicado.

8 - No atual estágio dessa doença ou limitações, o requerente está incapacitado definitivamente para o trabalho?

R: Não.

9 - Em que data o autor desenvolveu essas doenças ou limitações? Quantos anos fazem que a autora possui essas doenças?

R: Não há como precisar. Mas a doença do ombro já existia pelo menos desde 2015.

10 - Se a autora diante de seu quadro clínico, está incapacitada para o trabalho?

R: Sim.

11 - Quais são os sintomas da doença da autora? R: Vide corpo do laudo.

12 - Se esta incapacidade é permanente?

R: Temporária.

13 - Se esta incapacidade é total??

R: Parcial
.

14 - Se caso negativa a resposta do quesito de n. 14 qual o grau desta incapacidade e se da mesma está o autor impedido de laborar?

R: Prejudicado.

15 - Se os problemas de saúde da autora podem ser considerados graves? Se a patologia vivenciada pela autora a impossibilita de trabalhar por prazo indeterminado e permanente?

R: Não. Não.

16 - Se a autora em razão de tais problemas de saúde pode fazer todo e qualquer tipo de atividade? Caso a resposta seja negativa, quais atividades a autora não pode fazer de forma alguma?

R: Atualmente não.

17 - Se a autora em razão dos seus problemas de saúde pode ficar o dia inteiro realizando de um modo geral atividades que exijam esforços físicos? Ela corre algum risco de vida?

R: Não. Não.

18 - Se há tendência da patologia vivenciada pela autora de se agravar ainda mais com o passar do tempo?

R: Sem o tratamento adequado sim.

19 - Se a autora faz uso constantemente de algum tipo de medicamento? Caso a resposta seja positiva, tais medicamentos que o autor usa é para tratar qual tipo de doença?

R: Vide corpo do laudo.

20 - A autora por acaso pode ficar sem tomar esses remédios?

R: É indicado, para eficiência de qualquer tratamento, que o paciente siga as orientações sugeridas pelo médico.

21 – A autora, com avançada idade, sem conhecimento técnico, e com todas essas patologias incapacitantes tem chance de ser reabilitada em outra função em nosso competitivo mercado de trabalho?

R: Sim, após o tratamento adequado.

Como se vê, a incapacidade total e permanente da parte apelada não foi comprovada nos autos, o que afasta um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez. Além disso, a perícia ressaltou tratar-se de incapacidade temporária, com expressa menção de que é suscetível de reabilitação.

Assim, a parte apelada não faz jus à percepção da aposentadoria postulada, prevista no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, por se tratar de incapacidade transitória e passível de reabilitação profissional.

Por outro lado, verifica-se que o segurado preenche os requisitos para a concessão do auxílio-doença, nos termos do artigo 59, da Lei n.° 8.213/91, diante da incapacidade temporária, que impossibilita, por ora, o desempenho trabalho anteriormente exercido.

Quanto ao termo inicial, consoante precedentes já citados neste voto, do Superior Tribunal de Justiça, em caso de restabelecimento do auxílio-doença, a data de implantação do benefício deve coincidir com aquela em que o benefício foi indevidamente cessado na via administrativa.

No que se refere ao termo final para o benefício, consoante disposto no artigo 60, § 8°, da Lei n.° 8.213/91, sempre que possível, o ato de concessão ou de restabelecimento de auxílio doença, seja ele judicial o administrativo, deve estabelecer-lhe um prazo estimado de duração,
in verbis
:

“Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...)

§ 8° Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

(Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017)

§ 9° Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.

§ 10.

O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei”. (Grifo nosso).

Não obstante, pertinente reconhecer, por óbvio, que em alguns casos o termo não poderá ser determinado, levando à conclusão de que não existe obrigatoriedade para que seja firmada uma data para a descontinuidade da prestação concedida na via judicial.

Na hipótese, apesar de o perito nomeado pelo juízo
a quo
ter estabelecido prazo estimado para a recuperação laborativa da parte apelada, em 08 (oito) meses, faz-se pertinente a realização de nova pericia com a finalidade de se verificar a persistência ou não da incapacidade laboral, o que, inclusive, encontra guarida no artigo 60, § 10, da Lei n.° 8.213/91, já transcrito, que prevê a possibilidade de a parte segurada ser convocada, a qualquer momento, para a avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção.

Esse, aliás, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIODOENÇA. ART. 60, § 8o. DA LEI8.213/1991. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO TERMO FINAL PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. NA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA DATA FINAL DE PAGAMENTO, REVELA-SE ADEQUADA A CONDICIONANTE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMINISTRATIVAA CARGO DO INSS. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O art. 60, § 8°. da Lei 8.213/1991, é claro ao consignar que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica reconhecer que haverá casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar, assim, na obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial.

2.
No caso dos autos, o Tribunal entendeu pela impossibilidade de se fixar uma data final para a efetiva recuperação da capacidade laboral da autora. Nessa medida, ao invés de fixar um termo final fictício, como sugere o parág. 8o. do art. 60 da Lei 8.213/1991, condicionou a suspensão do benefício à reavaliação administrativa por meio de perícia médica, determinando que a questão fosse acompanhada nas revisões administrativas realizadas pelo INSS, estabelecendo, ainda, que o cancelamento se dê quando a perícia administrativa constatar que não mais persiste a incapacidade, nos exatos termos do que preconiza o art. 101 da Lei 8.213/1991.

3. A decisão tomada pela instância de origem em nada viola os dispositivos de lei apontados pelo INSS. Ao contrário, lhes dá conformidade ao reconhecer que, quando o prognóstico de cura não se revela próximo, o ideal é que a situação seja acompanhada por periódicas perícias realizadas pelo INSS, de modo a assegurar que, uma vez recuperada a capacidade do Segurado, os pagamentos serão cessados.

4. Ao contrário do que faz crer o INSS, o disposto no parág. 9o. do art. 60 da Lei 8.213/1991 não lhe confere prerrogativa para cancelar todo benefício de auxílio-doença no prazo de 120 dias. A cessação automática prevista no dispositivo somente se dá quando há omissão na decisão que concede o benefício.

5. Na hipótese, não houve omissão na decisão judicial. O prazo final não foi estabelecido em razão das particularidades da situação analisada, sendo transferido ao INSS o dever de reanálise da situação de saúde da trabalhadora em perícia administrativa periódica.

6. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1539870/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (Grifo nosso).

No que tange aos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e restabelecer à parte apelante o auxílio-doença, desde a data da cessação na via administrativa (ID. 15.03.2016), observada a prescrição quinquenal, cuja suspensão do benefício deverá ser antecedida de reavaliação administrativa por meio de perícia médica, a ser realizada pela autarquia previdenciária, nos termos do artigo 60, § 10, da Lei n.° 8.213/91.

No cumprimento do julgado, deverão ser observados os temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização.

Os honorários advocatícios serão fixados quando liquidada a sentença, nos termos do artigo 85, § 4°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024